Tribunal: TJES
Processo: 5007339-57.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007339-57.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO VINCULADA AO ICP-BRASIL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sérgio Barbosa da Silva contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita e irregularidade na assinatura da procuração e declaração de pobreza, que não estavam vinculadas ao ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita com base nos documentos apresentados e na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se a assinatura eletrônica não vinculada ao ICP-Brasil pode ser considerada válida para fins processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preveem que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, conforme o art. 99, §2º, do CPC.

O indeferimento da petição inicial sem oportunizar o pagamento das custas processuais ao requerente que teve a gratuidade negada configura error in procedendo.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade de assinaturas eletrônicas em documentos particulares, mesmo que não vinculadas ao ICP-Brasil, desde que apresentem elementos que garantam sua autenticidade e integridade.

A exigência exclusiva de certificação digital pelo ICP-Brasil para validar documentos processuais caracteriza formalismo excessivo, contrariando entendimento consolidado pelo STJ e por Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, só pode ser afastada mediante prova suficiente em sentido contrário.

O indeferimento do benefício da justiça gratuita exige prévia intimação para recolhimento das custas antes da extinção do feito.

A assinatura eletrônica não vinculada ao ICP-Brasil é válida para fins processuais, desde que haja elementos que garantam sua autenticidade e integridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §2º; MP 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24/09/2024; TJDFT, APC 07028.52-82.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 18/04/2023; TJES, Apelação Cível 5000263-28.2023.8.08.0038, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12/06/2023.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007339-57.2023.8.08.0021

APELANTE:
SERGIO BARBOSA DA SILVA

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SÉRGIO BARBOSA DA SILVA
contra a r. sentença do id. 10026894, que indeferiu a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da "Ação Revisional c/c Indenizatória" proposta pelo apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em suas razões recursais (id. 10026895), alega o apelante, em síntese, que possui direito à justiça gratuita e a exigência de custas configura cerceamento de defesa.

Argumenta que a decisão de primeiro grau não respeitou o contraditório e a ampla defesa, pois não deu oportunidade para comprovação da hipossuficiência econômica.

Defende que a jurisprudência do TJ-RJ estabelece que rendimentos inferiores a 10 salários mínimos presumem a hipossuficiência econômica, reforçando seu direito ao benefício.

Sustenta que há cobrança de juros abusivos e prática de anatocismo, devendo ser realizada perícia contábil para apuração das irregularidades contratuais.

Salienta que a instituição financeira realizou cobrança de serviços não contratados, como tarifas de cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e IOF adicional.

Argumenta que houve dano moral “in re ipsa”, pois sofreu cobranças indevidas e práticas abusivas, o que afronta a Súmula 472 do STJ e o artigo 186 do Código Civil.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença que indeferiu a petição inicial, com o reconhecimento da justiça gratuita em seu favor.

Embora devidamente comunicado (id. 10026900), o apelado não apresentou contrarrazões recursais.

Muito bem.

Verifica-se que, ao examinar a petição inicial, o juízo
a quo
proferiu despacho no id. 10026890, determinando a intimação do apelante, ora autor na origem, a fim de: (i) comprovar a alegada hipossuficiência financeira para análise da concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) regularizar a declaração de pobreza jurídica e a procuração, as quais deveriam ser assinadas de forma manuscrita ou mediante a utilização de uma empresa certificadora constante na lista de entidades credenciadas perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil.

O recorrente, por seu turno, quedou-se inerte, oportunidade em que foi proferida a sentença em exame, extinguindo o feito sem julgamento de mérito.

Contudo, respeitosamente, entendo que o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao proferir a sentença terminativa.

Isso porque, em relação à justiça gratuita, caberia ao julgador, se não convencido que o autor faz jus aos requisitos necessários para concessão do benefício, indeferir o pedido e intimar a parte para efetuar o recolhimento das custas de ingresso, sem proferir sentença extintiva.

Em verdade, a sentença nem sequer está fundada no indeferimento do benefício, tendo se manifestado apenas em juízo negativo de retratação sobre o ponto (id. 10026897), sustentando a inexistência de documento que comprovasse a alegada pobreza nos termos da lei.

Ocorre que, diferentemente do pontuado, o apelante instruiu a petição inicial com elementos indicativos de que faz jus à justiça gratuita, anexando o seu contracheque (id. 10026131), indicando que percebe mensalmente o valor líquido de pouco mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de acostar a Declaração de Imposto de Renda (id. 10026886), em que constam dois dependentes e inexistem bens seu seu nome.

Ressalto, ainda, que a legislação processual civil e a jurisprudência do STJ preveem que a simples declaração de hipossuficiência, não contestada por outros elementos dos autos, é suficiente para a concessão da benesse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, devendo ser deferida a justiça gratuita, questão esta que não importa em supressão de instância, pois expressamente debatido no recurso de apelação.

Para além desse ponto, vê-se que o indeferimento da petição inicial também esteve pautado no alegado descumprimento da determinação de emenda, para que o apelante juntasse instrumento procuratório e declaração de hipossuficiência financeira com assinatura manuscrita ou certificada pelo ICP-Brasil.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ausência de credenciamento no ICP-Brasil não desqualifica a assinatura eletrônica, a saber:

[...] 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual. [...] 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade,
evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.
13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil. [...] (REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

O julgamento em questão, assim, conferiu validade legal às assinaturas eletrônicas em documentos particulares, independentemente do grau de robustez do método de autenticação, não havendo justificativa para a extinção do feito pela juntada de documentos assinados eletronicamente sem a vinculação ao ICP-Brasil.

Sobre a questão, este Órgão Fracionário posicionou-se no mesmo sentido, ao entender que

[...] “
a MP 2.200/2001, ao instituir a infraestrutura de chaves públicas brasileira (icp-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na icp-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
(art. 10, § 2º)” (TJDF; APC 07028.52-82.2022.8.07.0011; 169.0603; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 18/04/2023; Publ. PJe 04/05/2023). (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000263-28.2023.8.08.0038; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA: Data: 12/06/2023)

Isso posto, devem os documentos ser aceitos pelo magistrado singular, devendo haver o prosseguimento da demanda.

Em relação às demais matérias aventadas pelo recorrente atinentes ao contrato, verifico que o feito se encontra em fase embrionária e a parte recorrida, ora ré, nem sequer foi citada, de modo que as questões meritórias devem ser objeto de análise pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível para anular a sentença, deferir a justiça gratuita ao apelante e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.